Tribunal: CARF
Processo: 15868.720194/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720194/2013-63
ACÓRDÃO
2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LUIZIANIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2011
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao sujeito passivo não só alegar, como demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICIPIO DE LUIZIANIA contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL),
que julgou improcedente a impugnação apresentada, para manter a exigência consubstanciada no
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720194/2013-63
2
DEBCAD n.o 51.040.459-6, referente à por glosa de compensação indevida em GFIP no valor de R$
442.275,11 (quatrocentos e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e onze
centavos), relativamente às competências de 01/2010 a 02/2011.
Em sua impugnação (f. 305/357), após extensa explanação de premissas
doutrinárias, suscitou, preliminarmente, i) a nulidade da autuação, por ausência de
fundamentação; e, ii) a ilegalidade da exigência sobre verbas de natureza indenizatória. No mérito,
aduz ter equivocadamente recolhido o SAT/RAT na alíquota de 2%, quando deveria ter informado
1%. Pede, em arremate, o afastamento da exigência e das sanções pecuniárias aplicadas.
Ao apreciar os motivos lançados, prolatou a instância a quo o acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2011
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito
de não incidência de contribuição social previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi
alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, nos
termos do Decreto no 6.042/2007, que modificou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social.
Neste contexto, sujeita-se a lançamento de ofício, para a exigência da
contribuição majorada, o ente público cuja alíquota declarada em GFIP tenha
permanecido inalterada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 363)
Cientificado da decisão da DRJ em 05 de abril de 2019 (f. 375) apresentou, em
04vde maio de 2019 (f. 376), recurso voluntário (f. 378/396), com a formulação dos seguintes
pedidos:
i) seja reformado o acórdão recorrido e seja declarado insubsistente o Auto de
Infração Impugnado quanto ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE AS VERBAS TRANSITÓRIA OU INDENIZATÓRIAS, NOTADAMENTE AS
RUBRICAS
DE
UM
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS,
HORÁRIOS
EXTRAORDINÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, que foram compensadas; e como
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720194/2013-63
3
consequência julgado insubsistente o Auto de Infração Impugnado quanto à
multa, juros e correção aplicados sobre os valores regulamente glosados.
ii) seja reformado o acórdão recorrido e seja declarado insubsistente o Auto de
Infração Impugnado quanto à alíquota da contribuição ao SAT/RAT estipulada
em 2% (dois por cento), a partir do enquadramento geral do CNAE 8411-6, vez
que comprovadamente (relatório fls. 106/133) a atividade preponderante do
recorrente (Município de Luiziânia – SP) é na área de Educação, cuja alíquota é
de 1% (um por cento), dado o enquadramento de grau leve da atividade.
iii) o afastamento das multas e demais penalidades cominadas ao município
recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Registro não ter havido a renovação das teses de nulidade da autuação, razão
pela qual sobre elas operados os efeitos da preclusão.
I – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS & AS VERBAS (SUPOSTAMENTE)
INDENIZATÓRIAS
Discorre a parte ora Recorrente acerca do entendimento jurisprudencial,
firmado, sob o rito da repercussão geral, acerca do cariz indenizatório das verbas, negligenciando
ter a decisão recorrida asseverado a ausência de suporte probatório para as alegações ultimadas.
Peço licença para, no que importa, transcrever os fundamentos que levaram à rejeição do pedido
pela DRJ:
Por outro lado, a impugnante informa que de acordo com o estudo da
consultoria J P Master, que serviu de base para a compensação, que são rubricas
consideradas indenizatórios: 1/3 de férias, auxílio acidente de trabalho, horas
extras e insalubridade.
(...)
Ademais a impugnante entende que não é obrigada a prestar informações ao
fisco. Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova
inequívoca não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei
9.784/1999:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720194/2013-63
4
(...)
Desta forma não cabe alteração no lançamento realizado, pois o contribuinte
não apresenta elementos de prova suficientes para a sua desconstituição.
(sublinhas deste voto)
Ao recurso voluntário acostadas tão-somente decisões proferidas por este eg.
Conselho e pelos Tribunais Superiores – vide f. 387/620 – , sem qualquer tentativa de sanar a
deficiência probatória indicada desde o Relatório Fiscal. Naquela oportunidade, a autoridade
lançadora reportou que,
[e]m atenção ao Termo de Intimação Fiscal no 01 de 11/06/2013 o Órgão
Municipal através de correspondência protocolada sob o N°
001158686/000222/1012 de 01/07/2013, encaminhou demonstrativos nos quais
é possível visualizar Nome, Cargo/Função de como se comportou no período de
03/2008 a 06/2010, informando o CNAE preponderante destes períodos 8660-
7/00 na alíquota de 1% - atividades de apoio a gestão da saúde devido ao maior
número de funcionários no referido período.
Relatório Inicial de Recuperação de Créditos INSS com citações de decisões de
tribunais, demonstrativo de contribuição patronal relativa às verbas de caráter
indenizatórias e temporárias: 1/3 de férias, auxílio acidente de trabalho
(1a.quinzena de afastamento), horas extras e insalubridade do período de
11/2005 a 02/2011 com atualização dos valores elaborada pela J P Máster
Consultoria Ltda, CNPJ 12.494.312/0001-88, com endereço na Rua Coronel
Francisco Correa, 85 - centro - Rubiacea - SP - CEP 16750-000 e telefone (18)
3652-6659, e-mail jpmasterconsultoria@gmail.com.
O demonstrativo traz apenas valor mensal da contribuição apurada, sem
identificar sua origem, a quais trabalhadores correspondem e os valores
mensais das verbas consideradas indenizatórias, ademais há diferença entre o
valor apurado e atualizado e o montante compensado em GFIP. (sublinhas
deste voto)
Sem ter se desincumbido do ônus probatório, merece ser mantida a autuação.
II – DA ALÍQUOTA SAT/RAT
Pretende
seja reformado o acórdão recorrido e seja declarado insubsistente o Auto de
Infração Impugnado quanto à alíquota da contribuição ao SAT/RAT estipulada
em 2% (dois por cento), a partir do enquadramento geral do CNAE 8411-6, vez
que comprovadamente (relatório fls. 106/133) a atividade preponderante do
recorrente (Município de Luiziânia – SP) é na área de Educação e Saúde, cuja
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720194/2013-63
5
alíquota é de 1% (um por cento), dado o enquadramento de grau leve da
atividade.
Desde o início insiste, sem acostar a documentação pertinente, o equívoco da
fiscalização. No Relatório Fiscal

O ente público não esclareceu, nem demonstrou como fixou a preponderância
da atividade classificada nos CNAE 86.60-7/00, 85.13.9/00 e 8411-6/00 :
considerada equivocada, na análise preliminar da fiscalização, por isso, foi
intimado e apresentou (por amostragem) a relação com todo o efetivo de
servidores que mantiveram vínculo com o município dentro no período entre
março/2008 a julho/2010, de modo a permitir a revisão no
autoenquadramento de acordo com as atividades previstas no anexo V do RPS,
observada as disposições da CONCLA - CNAE versão 2.0.
13.9.1. As atividades do ente público municipal vão além da educação, da
saúde e do setor burocrático da administração. A administração vista de forma
abrangente alcança todas as demais atividades na execução dos serviços que
buscam o bem estar da comunidade, por isso, com base no quadro de lotação
(total de funcionários por função/setor - cópias EM ANEXO) fornecidos pela
Prefeitura Municipal e nas informações constantes do Sistema GFIP WEB foi
possível elaborar as Planilhas constantes dos ANEXOS I e II, onde a fiscalização
constatou que a atividade que emprega o maior número de servidores na
Prefeitura, de acordo com a classificação da CONCLA é:
(...)
Portanto, o ente público municipal tem sua atividade preponderante
especificada no CNAE citado a seguir, que se enquadrada, tal como o CNAE
fiscal 8411-6/00, em grau de risco considerado médio e está sujeito ao
recolhimento das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, na forma prevista no art. 22, II, "b", da Lei n° 8.212 de
1991.
Não tendo acostado provas para desconstituição da autuação, há de ser
mantida.
Ausente irresignação específica quanto à multa, com a manutenção do
lançamento, mantidas as sanções.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.420 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720194/2013-63
6

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 631
DF CARF MF
Original